Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703374-06.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF contra decisão de ID 247589701 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por DISTRITO FEDERAL, que afastou a necessidade de recolhimento das custas. Afirma, em suma, que o ente fazendário é parte ilegítima para executar honorários sucumbenciais; que a verba é de natureza privada, pertencente aos Procuradores do Distrito Federal; que o artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil é inconstitucional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação. Custas recolhidas (ID 80654536). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de recolhimento das custas iniciais em cumprimento de sentença iniciado pelo Distrito Federal. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa do Distrito Federal, conforme se extrai do artigo 2o da Lei Distrital n. 2.605/2000, o Pró-Jurídico, ‘’desenvolvido e coordenado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tem por finalidade a realização, o aprimoramento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material e de atividades que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública e das atividades de cobrança judicial e administrativa’’ Nesse contexto, o Pró-Jurídico constitui fundo, sem personalidade jurídica, com a finalidade precípua de aprimorar a gestão dos recursos aferidos pela Advocacia Pública do Distrito Federal. Ante a ausência de personalidade jurídica do Pró-Jurídico, a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública é do ente público, uma vez que a Procuradoria do Distrito Federal é órgão que compõe a estrutura administrativa direta do Distrito Federal. Conforme precedente desta Turma Cível, “nas ações em que a Fazenda do Distrito Federal for vencedora, os honorários são de titularidade do próprio Distrito Federal. O repasse dessa verba ao Fundo PRÓ-JURÍDICO, por meio da Lei Distrital n° 2.605/2000, não descaracteriza a sua natureza, que é de verba pública pertencente à Fazenda Pública, representada em juízo pela Procuradoria do Distrito Federal, órgão da Administração Direta. 1.1. A legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública é do ente público. Precedentes. (Acórdão 2044018, 0721847-74.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) No que concerne à inconstitucionalidade do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da aplicabilidade do artigo 91 do Código de Processo Civil, que dispensa a Fazenda Pública de promover o adiantamento das despesas processuais, torna inócua a discussão sobre o vício no artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil, que dispensa advogado de adiantar o pagamento de custas em cumprimentos de sentença de honorários advocatícios. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora